Tribunal: TJMT
Processo: 1031229-32.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031229-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), IGOR MAXUEL COSTA SILVA - CPF: 063.002.451-01 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a inexistência de débito no valor de R$ 3.809,30 em nome do autor, Igor Maxuel Costa Silva, e condenou o agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência da parte reclamada na audiência de conciliação foi justificável; e (ii) avaliar se a cessão de crédito apresentada pela parte ré é suficiente para comprovar a origem e a legitimidade da cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples alegação de diferença de fuso horário e tentativa de acesso ao balcão virtual não configura justificativa idônea para a ausência em audiência, sobretudo diante da disponibilização de telefone celular do CEJUSC para contato.

A cessão de crédito foi apresentada de forma genérica, sem individualização ou identificação do consumidor, somente após a prolação da sentença, o que inviabiliza o reconhecimento da legitimidade para cobrança e caracteriza negativação indevida.

Nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, documentos essenciais devem ser apresentados oportunamente, sendo ineficaz sua juntada tardia quando não se tratar de fato superveniente ou documento novo.

A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece que a cessão de crédito deve ser específica, inequívoca e instruída com documentos individualizados para legitimar a cobrança.

A ausência de comprovação adequada da origem do débito faz incidir o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, não atendido pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de justificativa idônea para não comparecimento à audiência justifica a manutenção da revelia.

A cessão de crédito deve ser individualizada e apresentada no momento processual adequado para produzir efeitos válidos.

A não comprovação da origem da dívida enseja o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1031229-32.2024.8.11.0003
, que manteve a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 3.809,30 e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o agravante insurge-se sustentando que, comprovou ter tentado ingressar na audiência de conciliação através dos prints colacionados, sendo a diferença do horário por conta do fuso, tendo em vista que, a empresa está sediada em São Paulo. Reforça a tentativa sobre tentar contato através do balcão virtual e que não teria obtido sucesso.

Entretanto, a questão do fuso horário nos “prints” em nada altera o entendimento de que não houve justificativa idônea. Os “prints” colacionados não são capazes de comprovar a impossibilidade de ingresso na audiência, sendo importante ressaltar que é de responsabilidade da parte verificar qualquer situação técnica de forma antecedente.

Ademais, a alegação de que o balcão virtual só funcionaria em horário vespertino não afasta a obrigação da parte de diligenciar para participar do ato, especialmente considerando que na intimação constava telefone celular do CEJUSC com atendimento a partir das 8h, fato que demonstra a viabilidade do acesso e contato, não tendo o Agravante tecido nenhum argumento a respeito da fundamentação acerca do telefone celular do CEJUSC que lhe foi disponibilizado, mas não foi utilizado.

Diante do exposto, não vejo motivos para alterar a decisão quanto à aplicação da revelia no caso.

Em relação à tese de que a origem do débito restou comprovada, conforme consignado na decisão monocrática, o termo de cessão foi apresentado apenas em sede de embargos de declaração, após a prolação da sentença, sendo este, ademais, genérico e sem identificação do agravado.

Nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, a prova documental deve acompanhar a contestação, o que não ocorreu. A juntada tardia não supre a ausência de comprovação no momento processual adequado, principalmente por não se tratar de documento novo ou prova de fatos que teriam ocorrido somente após a fase de apresentação da contestação.

Ademais, analisando o termo de cessão apresentado, verifica-se que ele não é capaz de alterar a decisão, visto que, o termo não é individualizado, não contando com a qualificação do autor.

Conforme a Jurisprudência atualizada destas Turmas Recursais, o termo de cessão precisa ser específico e inequívoco:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, declarando inexistente o débito objeto da ação e condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, em razão da insuficiência de provas da regularidade da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a regularidade da cessão de crédito que fundamentou a negativação do nome da parte reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa reclamada apresentou termo de cessão com data posterior à negativação, além de divergência entre o valor e o número do contrato constantes no extrato de negativação.

4. A cessão de crédito deve ser formal, inequívoca e conter a individualização dos créditos cedidos para ser considerada válida, sendo que a ausência de especificidade impossibilita o reconhecimento da legitimidade para cobrança.

5. A alegação de fraude na consulta apresentada pela parte reclamante constitui inovação recursal, não tendo sido arguida na contestação nem nas contrarrazões do recurso inominado, o que impede sua análise nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

6. Configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), a utilização do documento como meio de prova para sustentar a existência de outras inscrições e, posteriormente, questionar sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Para validade da cessão de crédito, é imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da dívida, sem os quais a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral. 2. Não se conhece de alegações não enfrentadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil; Art. 5º do Código de Processo Civil; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 2335662/RO; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1038558-04.2024.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000014-61.2025.8.11.9005, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000835-17.2023.8.11.0055, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

(N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).”

A ausência de documento específico e tempestivo inviabiliza a comprovação da alegada cessão, não se desincumbindo o agravante do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que, negada a relação contratual pelo consumidor, incumbe ao fornecedor comprová-la de forma cabal e oportuna.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025